Tribunal: TJDFT
Processo: 0754706-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754706-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n°: 0725379-93.2025.8.07.0020 ajuizado pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 257004433 do processo originário): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora que mantém com o réu diversos contratos de crédito, cujas parcelas vêm sendo descontadas diretamente de sua conta corrente, vinculada ao recebimento de seus proventos. Indica, dentre eles, os contratos n.o 20211201558, 0217126146 e 0210371188, cujos valores, somados, estariam comprometendo substancialmente sua renda mensal. Afirma que, diante dessa situação, em 14/10/2025, apresentou reclamação junto ao Banco Central (RDR n.o 20251122061), requerendo a revogação da autorização de débito automático, postulando a adoção de outro meio de pagamento a ser acordado com o banco. Entretanto, segundo relata, o BRB respondeu mantendo os lançamentos debitados automaticamente, sob o argumento de que um dos contratos seria consignado em folha e de que os demais contariam com autorização expressa da autora para desconto direto em conta. Aduz que a manutenção dos débitos compromete seu mínimo existencial. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu cesse imediatamente os descontos automáticos relativos aos contratos mencionados, a confirmação da tutela ao final e condenação do réu ao cumprimento definitivo da obrigação de não realizar os descontos. É o relato necessário. Decido. A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de qualquer um desses requisitos é suficiente para o indeferimento da medida. No caso em apreço, o autor busca a suspensão imediata dos descontos em sua conta bancária, relativos a contrato de mútuo, sob o principal fundamento de que a Resolução n.o 4.790/2020 do BACEN lhe confere o direito potestativo de cancelar, unilateralmente, a autorização de débito automático. Contudo, em uma análise perfunctória, compatível com este momento processual, a probabilidade do direito alegado não se afigura presente. Primeiramente, é preciso destacar que os descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos constituem modalidade contratual lícita e amplamente praticada no mercado financeiro. A autorização para que a instituição financeira proceda aos débitos mensais das parcelas não é um mero acessório do contrato, mas uma condição essencial que, ao mitigar o risco de inadimplência para o credor, frequentemente possibilita a concessão de crédito em condições mais vantajosas para o próprio mutuário, como taxas de juros mais baixas e prazos mais alongados. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, pacificou o entendimento de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." A controvérsia, portanto, não reside na licitude do desconto em si, mas na possibilidade de sua revogação unilateral pelo devedor, com base na citada Resolução BACEN n.o 4.790/2020. O autor interpreta o artigo 6o da norma como um direito absoluto e irrestrito. Todavia, uma leitura sistemática da resolução, aliada aos princípios que regem as relações contratuais, como a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conduz a uma conclusão diversa. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem se posicionado de forma a rechaçar a interpretação pretendida pelo autor, especialmente quando a autorização para o débito foi concedida de forma expressa como parte integrante da negociação. O cancelamento unilateral e imotivado da cláusula que garante o pagamento do empréstimo representaria uma violação direta ao que foi pactuado, desequilibrando a relação contratual em prejuízo do credor. Nesse sentido, a análise do direito em questão deve ser feita à luz dos precedentes que interpretam a referida resolução em conjunto com o Tema 1.085 do STJ. Cito, por elucidativos, os seguintes julgados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente/conta-salário do autor, referentes aos contratos de mútuo bancário, sob pena de multa. O banco agravante sustentou a regularidade da contratação, a autorização expressa dos descontos e a inaplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A única questão em discussão é estabelecer se, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema Repetitivo 1085 do c. STJ, o banco pode ser compelido a suspender ou cancelar os descontos autorizados em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura o direito de cancelamento da autorização de débitos em conta, contudo, o § único do art. 9o condiciona tal cancelamento à inexistência de reconhecimento da autorização pelo correntista. 4. No caso concreto, o mutuário não negou a anuência dada nos contratos, limitando-se a alegar pedido administrativo de cancelamento não atendido, o que não configura hipótese autorizadora do cancelamento previsto na resolução. 4.1. Não demonstrado os requisitos autorizadores, o pedido de concessão da tutela de urgência deve ser indeferido no processo originário. 5. O Tema Repetitivo 1085 do c. STJ firmou que são lícitos os descontos em conta corrente de empréstimos comuns, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar, não se aplicando a limitação da Lei no 10.820/2003. 5.1. Entretanto, não significa que o agravado possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do e. TJDFT. 6. A jurisprudência da e. 8a Turma Cível do TJDFT rechaça o cancelamento unilateral de descontos previamente autorizados, considerando tal conduta contrária à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Resolução BACEN no 4.790/2020 somente autoriza o cancelamento de débitos em conta quando o correntista não reconhece a autorização previamente concedida. 2. O cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, conforme a Resolução BACEN no 4.790/2020, exige a inexistência de autorização expressa previamente pactuada.”(Acórdão 2056544, 0725907-90.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos em conta bancária referentes a contrato de mútuo, conforme autorizado pelo próprio agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível suspender os descontos em conta-corrente quando existe autorização expressa, irrevogável e irretratável do mutuário para a realização desses débitos. III. Razões de decidir 3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar autorizações de débito, conforme os arts. 6o e 9o. O STJ, no julgamento do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), estabelece que são lícitos os descontos em conta-corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns, ainda que esta receba salários, desde que haja autorização prévia e enquanto esta perdurar, não se aplicando, por analogia, as limitações da Lei no 10.820/2003. 4. No caso, o contrato celebrado prevê cláusulas expressas de autorização irrevogável e irretratável para os descontos, devidamente assinadas pelo agravante, o que reforça a validade da manifestação de vontade. 5. O empréstimo com desconto em conta constitui modalidade contratual destinada a reduzir riscos da operação e possibilitar concessão de crédito em condições mais favoráveis ao mutuário. A suspensão dos descontos exigiria demonstração de abusividade ou ilicitude contratual, o que demanda dilação probatória incompatível com o momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A autorização de descontos firmada de forma expressa, irrevogável e irretratável mantém-se válida até que seja cancelada, mediante demonstração de abusividade ou ilicitude contratual." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1.085). (Acórdão 2056877, 0733495-51.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) Consoante se depreende dos arestos colacionados, a faculdade de cancelamento prevista na Resolução BACEN não é absoluta, sendo inaplicável quando o correntista, como no caso dos autos, não nega ter autorizado os descontos, mas simplesmente busca revogar a autorização por conveniência posterior. O autor manifestou sua vontade ao contratar o empréstimo, concordando com a forma de pagamento, e agora busca, de forma contraditória, descumprir o que foi pactuado livremente, ferindo a boa-fé objetiva que deve nortear os negócios jurídicos. A suspensão dos débitos sem a demonstração cabal de alguma ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário na relação privada, alterando unilateralmente o pacto firmado. No que tange ao perigo de dano, embora o autor alegue que os descontos comprometem sua subsistência, é de se notar que o endividamento, como já mencionado na análise da gratuidade, resultou de uma série de atos voluntários de contratação de crédito ao longo de um extenso período. O periculum in mora alegado não advém de um fato novo e imprevisível, mas de uma situação financeira construída pelo próprio autor. Ademais, há o perigo de dano inverso, uma vez que a suspensão abrupta dos pagamentos na forma contratada imporia à instituição financeira um prejuízo imediato, privando-a da garantia com a qual contava ao conceder o crédito e aumentando o risco de sua carteira, o que, em última análise, afeta o sistema de crédito como um todo. Assim, ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento da medida liminar, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela parte autora. DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Anote-se. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. CITE-SE a parte requeria para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC)". Em razões recursais (ID 79356156), alega que a decisão agravada é equivocada, pois não considerou as provas juntadas aos autos que demonstram a situação de superendividamento da Agravante, cujos rendimentos são insuficientes para cobrir despesas básicas de sobrevivência. Sustenta que a manutenção dos descontos compromete integralmente sua aposentadoria, deixando-a sem recursos para custear moradia, alimentação e medicamentos. Argumenta que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, confere ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático a qualquer tempo, independentemente da quitação da dívida ou renegociação, cabendo à instituição financeira utilizar outros meios legais para cobrança. Aduz que a decisão recorrida cria restrição não prevista na norma, contrariando o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Acrescenta que o STJ reconhece que a forma de pagamento por débito automático decorre da livre manifestação de vontade das partes, sendo passível de revogação a qualquer tempo pelo correntista. Ressalta que o Tema Repetitivo 1.085 do STJ admite a revogação da autorização para descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização. Afirma que os descontos realizados pelo Banco de Brasília S.A. resultaram em saldo negativo de aproximadamente R$ 4.000,00, evidenciando a urgência da medida. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que vedam a retenção integral de salários para pagamento de empréstimos, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em sua conta corrente, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante postula o cancelamento do débito automático em sua conta corrente referente aos seguintes contratos: a) n.o 20211201558, no valor da parcela de R$ 1.385,47; b) n° 0217126146, no valor da parcela de R$ 90,70 e; c) n° 0210371188, no valor da parcela de R$ 582,07. Todavia, observa-se que os contratos não foram juntados nos autos de origem. Além disso, não constam débitos no valor de R$ 1.385,47 na conta corrente da agravante. Assim sendo, antes de apreciar o pedido liminar, deverá a agravante juntar aos autos os contratos de empréstimos impugnados. Além disso, deverá juntar extrato bancário comprovando o débito do empréstimo no valor de R$ 1.385,47. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora